Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, “a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente” (art. 118 do ECA), promovendo socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho (inteligência do art. 119, ECA).
2. Nos termos do art. 46, II, da Lei 12.594/2016, a medida socioeducativa será declarada extinta pela realização de sua finalidade.
3. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal, ainda que o relatório avaliativo sugira a liberação do adolescente da medida socioeducativa de liberdade assistida, uma vez comprovado nos autos que o adolescente não atingiu satisfatoriamente as metas relacionadas à educação e à capacitação profissional, a extinção da medida socioeducativa revela-se incipiente, sendo imperioso o acompanhamento estatal para que se atinja a finalidade da medida.
4. Negou-se provimento ao recurso.